Tribunal: TJBA
Processo: 8109814-50.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 8109814-50.2024.8.05.0001 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO EDUARDO CUNHA SETUBAL RECORRIDOS: VAGNER VENICIUS DE OLIVEIRA LIMA E DANILO SANT ANNA PEREIRA DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA: SCHEILLA DANIELA ALMEIDA NASCIMENTO PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RECORRIDOS PRESOS EM FLAGRANTE DELITO EM 12/08/2024, ACUSADOS DA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DESCRITO NO ART. 157, § 2º, II, DO CPB (SUBTRAÇÃO DE UM APARELHO CELULAR). EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, HOMOLOGADO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, O JUÍZO PRIMEVO CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AOS SUPLICADOS EM 14/08/2024, COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRETENSÃO RECURSAL: REVOGAÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DOS RECORRIDOS. INACOLHIMENTO. INOBSTANTE O CRIME IMPUTADO AOS FLAGRANTEADOS SEJA GRAVE E DEMONSTRADOS MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA, ENCONTRA-SE AUSENTE, NESTE MOMENTO, A CONTEMPORANEIDADE EXIGIDA PARA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE QUE OS RECORRIDOS TENHAM DESCUMPRIDO AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OU SE ENVOLVIDO EM NOVAS OCORRÊNCIAS DELITIVAS, AREFFECENTO A ALEGADA PERICULOSIDADE (ORDEM PÚBLICA) E AFASTANDO, NO PRESENTE MOMENTO, O REQUISITO DA CONTEMPORANEIDADE EXIGIDO PELO § 2º, DO ART. 312 DO CPPB, O QUE NÃO IMPEDE A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, UMA VEZ DESCUMPRIDAS AS MEDIDAS IMPOSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO sob nº 8109814-50.2024.8.05.0001, em que figura como Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e Recorridos Vagner Venicius de Oliveira Lima e Danilo Sant Anna Pereira, os eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator Salvador, .